Tribunal: TJDFT
Processo: 0025232-36.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025232-36.2014.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCAS NERES ROSA, JUDILENE DE SOUZA NERES, LUCIO FLAVIO RAMOS ROSA, LUCIANA RAMOS ROSA PALAVITSINOS, FABIANA RAMOS ROSA, FABIO RAMOS ROSA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 42249628, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007